Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO À APELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA MULTA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO NA DECISÃO LIMINAR. JUROS SOBRE OS DANOS MORAIS. MOMÓRIA DE CÁLCULOS. NÃO APRESENTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela apelante/executada para reconhecer o excesso da penhora, determinado o decote.

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte postula nova decisão, sem indicar os motivos para a reforma ou nulidade do provimento judicial hostilizado.

3. Por se tratar de pena por descumprimento de obrigação, o valor das astreintes somente pode ser cobrado se caracterizado o inadimplemento. No caso, a apelante não demonstrou que a devedora originária cumpriu a medida liminar, o que afastaria a aplicação da sanção.

4. A vedação de cominação de cláusula penal que exceda a obrigação principal, disposta no artigo 412 do Código Civil, não se confunde com as medidas autorizadas pelo Código de Processo Civil como meio de induzir o obrigado ao adimplemento de obrigações específicas contidas na ordem judicial.

5. Para a fixação das astreintes deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a sua natureza cominatória da multa.

6. Ao alegar que o autor pleiteia quantia superior ao devido, cumpre ao embargante indicar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, nos moldes do § 4o, do referido diploma processual.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.